Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-08.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ENDEREÇOS INSUFICIENTES. CITAÇÕES FRUSTRADAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE UM DOS DEVEDORES. CITAÇÃO SUPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese dos autos, um dos Executados passou a integrar a relação jurídica processual em razão do seu comparecimento espontâneo ao processo, suprindo, com sua conduta, a falta de citação. Desse modo, inviável a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto essencial para a constituição e desenvolvimento do processo.
2. Apelação conhecida e provida.